Tribunal: TJDFT
Processo: 0723857-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723857-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON XAVIER IMPETRANTE: ANTONIO FURTADO JACINTO DE LEMOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DESPACHO Intime-se o impetrante para que instrua, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, o habeas corpus com todos os documentos de comprovam suas alegações, trazendo também a cópia integral dos autos originários. Em seguida, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2024 16:33:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator